Tribunal: TJDFT
Processo: 0711443-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0711443-03.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: JACINTHO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO RECLAMADO: TANIA MARIA DE CARVALHO GOMES FIGUEIREDO DESPACHO Considerando a juntada da petição de ID 25941449, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para, querendo, ratificar ou complementar seu parecer. Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, 26 de maio de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator